Tribunal: TJPA
Processo: 0003695-26.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003695-26.2013.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KASSIO WILLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 324 DO CPM. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que desclassificou a conduta inicialmente descrita no art. 312 do Código Penal Militar para aquela do art. 324 do mesmo diploma legal, reconhecendo, em seguida, a extinção da punibilidade do apelado em razão da prescrição, com fundamento nos arts. 123, IV, e 125, VII, do CPM.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao apelado se amolda ao tipo penal do art. 312 do Código Penal Militar, permitindo a reforma da r. decisão de desclassificação e o afastamento da extinção da punibilidade reconhecida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para configuração do crime previsto no art. 312 do CPM, exige-se a presença do dolo específico, consubstanciado na vontade de omitir ou inserir declaração falsa em documento, com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração ou do serviço militar.

4.

O conjunto probatório dos autos não evidencia a existência desse dolo específico na conduta do apelado. Este, em seu interrogatório judicial, reconheceu as falhas apontadas, mas afirmou que agiu conforme seu conhecimento técnico, atuando por delegação superior, e que não possuía formação específica para realizar as vistorias.

5.

A ausência de intenção deliberada de falsear a verdade, aliada às justificativas apresentadas quanto às limitações técnicas do apelado, afasta a subsunção ao tipo penal do art. 312 do CPM.

6.

A conduta do réu foi corretamente desclassificada para o art. 324 do CPM. Com base nesse enquadramento, e considerando o lapso temporal decorrido, incidiu a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, VII, do CPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime previsto no art. 312 do CPM exige a presença de dolo específico. 2. A ausência de intenção deliberada de falsear a verdade afasta a subsunção ao tipo penal de falsidade ideológica militar. 3. Correta a desclassificação da conduta para o art. 324 do CPM. 4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com base nos arts. 123, IV, e 125, VII, do CPM.”

"Dispositivos relevantes citados:" CPM, arts. 123, IV; 125, VII; 312; 324

"Jurisprudência relevante citada:" STM, Embargos Infringentes e de Nulidade 7001375-60.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 10.03.2022, pub. 06.04.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que desclassificou a conduta que foi inicialmente atribuída ao apelado, constante no art. 312, do Código Penal Militar, para aquele descrita no art. 324, do mesmo dispositivo legal, e com fundamento no artigo 123, IV, e artigo 125, VII, do CPM, declarou a extinção sua punibilidade em razão da prescrição.

Narra a denúncia presente à ID. 8172485, in verbis:

“(...) que o CAP. BM. Hélio da Silva Almeida recebeu determinação do Sub. Comandante do CBM PA CEL. QOBM FernandOy Por meio do oficio n° 248 de 18.10.2011 (fls. 26) determinando-lhe que fizesse verificação dos sistemas de segurança contra incêndios e pânico de condomínios residenciais da incorporadora "Porte Engenharia", devido a interdição do condomínio denominado "wing" por problemas de ruptura de um de seus pilares.

O CAP. BM. Hélio dirigiu-se aos condomínios "Lille e Malmo", vistoriados pelo denunciado acima, e constatou que o mesmo aprovou e emitiu habite-se dos referidos condomínios com as seguintes pendências: Largura dos corredores com dimensões em desacordo com a NBR 9077, descarga dos gases do moto gerador próximo da tomada de ar do sistema de escada pressurizada, não funcionalidade da bomba de combate a incêndio e ausência de painel elétrico com avisador sonoro e visual bem como falta de manutenção no hidrante de recalque;

Em depoimento prestado as fls. 40, o denunciado acima confirmou que não é detentor do curso de vistoriante, porém mesmo assim vistoriou os empreendimentos acima e mesmo diante das irregularidades acima, concedeu o auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) de acordo com os documentos de fls. 29.”

Instruído e julgado o feito, foi desclassificada a conduta inicialmente atribuída ao réu para a do art. 324 do CPM, declarando posteriormente extinta a punibilidade do denunciado.

Inconformado, o
parquet
, interpôs recurso de apelação, arguindo em suas razões recursais presentes à ID 25564952,
que a decisão combatida deverá ser reformada para um decreto condenatório em relação ao delito descrito no art. 312,
caput
, do CPM, que foi atribuído ao apelado na denúncia apresentada.

Em contrarrazões,
o recorrido postula a manutenção da decisão combatida.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Pretende o representante do Ministério Público Estadual a reforma da decisão combatida, para que o apelante seja condenado pelo delito descrito no art. 312,
caput
, do CPM, que lhe foi atribuído na denúncia apresentada.

Da análise do contexto-probatório extraído dos autos, percebe-se que a tese sustentada pelo apelante não merece amparo.

No Código Penal Militar, o crime de falsidade ideológica tem por objeto jurídico a Administração Militar, tendo como núcleo as condutas de "omitir" e de "fazer inserir", cuja previsão encontra-se no caput do art. 312, que assim dispõe:

“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.”

Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Observa-se, portanto, que o crime em análise somente pode ser praticado a título de dolo, isto é, exige-se que o agente tenha a vontade livre e consciente de praticar a conduta e, além disso, ter a intenção de que sua conduta produza resultado que prejudique direito, crie obrigação ou altere a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Quanto à última parte do tipo penal, é possível constatar que, além da necessidade da existência do dolo específico do agente em praticar tal fato, a conduta praticada deve causar lesão à administração ou ao serviço militar para que o crime seja constatado.

Dessa forma, a ausência desses elementos impede a perfeita adequação da conduta ao tipo penal incriminador.

O apelado, Kássio Willen Moreira de Oliveira, em seu depoimento em juízo, declarou:

“
Na primeira vistoria no edifício Malmo recorda-se de que as pendências foram de instalação de placa de sinalização, automação de bomba e acionamento de alarme. Com relação à parte estrutural do corredor, deveria ter 1,10m, mas lá está como 1,04 m. Acontece que o equipamento da caixa tem uma largura de 20 cm para comportar as mangueiras. Eles instalaram o equipamento e fizeram uma moldura por fora. Então isso reduziu a largura da unidade de passagem. Mas isso não iria prejudicar um pavimento com dois apartamentos. Confirma que há duas saídas e que as duas tem a metragem mínima de 1,0 m. Uma tem mais de 1,0m. e a outra está obstruída com o equipamento. O corredor começa com mais de 1,0m. e depois afunila por conta da obstrução e depois ele se abre de novo, tornando a ter 1,10 m. O pavimento tem dois apartamentos e a escada de segurança por onde as pessoas devem sair em caso de incêndio. A passagem não impede a saída dos moradores. Não é a caixa da escada que está com 90cm., como foi dito, mas sim o estrangulamento que foi feito com relação aos equipamentos. Esse abrigo de mangueira tem 20cm., de modo que, se diminuir de 1,10, vai para 90 cm. Então é esse estrangulamento que está em discussão. A outra questão apontada foi a do gerador de emergência. Na NBR 14880/2002 diz que a capitação de fumaça do sistema de pressurização tem que ficar livre da fumaça proveniente de incêndio. Em nenhum momento a norma diz que tem que estar longe da descarga do gerador ou de alguma outra coisa que venha causar fumaça. Já a norma atual de pressurização veio com essa ressalva. Então, na condição de vistoriante, não podia chegar ao prédio e cobrar algo que não estava escrito na norma. Em relação às maçanetas, notificou e logo depois elas foram colocadas. O problema que tinha na porta corta fogo é o que geralmente ocorre na porta corta fogo do térreo, que tem mais circulação de pessoas. Geralmente ela fica aberta e as dobradiças não funcionam. Então pediu para fazer manutenção e a instalação e foi feito. Na época do fato fazia vistoria quando era preciso, pois não era vistoriante. Por ter feito o curso de engenharia mecânica tinha conhecimento sobre o sistema de pressurização. Fez diversas vistorias. O sistema de bomba de incêndio não estava funcionando no automático, mas de forma manual estava. Outro fato levantado foi que as placas de sinalização e algumas mangueiras não estavam no local. Porém isso poderia ser modificado facilmente, como, por exemplo, por uma criança que estivesse brincando no prédio. O que de fato influenciou a vistoria realizada por Hélio foi a desavença que já existia entre ele e a Construtora Porte Engenharia.”

A testemunha, Subtenente Constantino da Costa Paes Junior, esclareceu em juízo que talvez o apelado, quando tenha realizou sua vistoria, poderia estar correto, no entanto, enfatiza que quando o depoente realizou a vistoria em companhia do Capitão Hélio os dados fornecidos pelo réu não estavam corretos, ainda mais no que se refere a questão do corredor, que afirma não ter como ter sido alterada, já que trata de medidas de um corredor.

No caso dos autos, o apelado foi denunciado como incurso no art. 312, do CPM, por ter elaborado e verificado os sistemas de segurança contra incêndios e pânico de condomínios de forma irregular como aduziu a peça ministerial.

No entanto, da leitura do processo, percebe-se que a atuação do acusado se deu da maneira que entendia correto há época, já que como dito em seu depoimento, o réu somente possuía curso de Engenharia Mecânica e não de vistoriador, e fazia vistoria somente quando lhe era delegado essa função pela sua chefia superior, devendo ter conhecimento essa chefia das limitações técnicas do réu quanto as vitorias que lhe era delegada.

Assim, é justamente em virtude da atitude supostamente tomada pelos apelados que cinge a discussão se houve ou não a prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.

Como já mencionado, o crime de falsidade ideológica pressupõe a existência de finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, além de exigir a existência do dolo específico de praticar a conduta narrada como crime.

Contudo, apesar do farto conjunto probatório e do esforço do órgão ministerial ao longo de toda a instrução criminal, não é possível identificar nos autos elementos que comprovem a existência do dolo específico na conduta praticada pelo recorrido.

Como se vê, de acordo com o que foi narrado pelo próprio acusado durante seu interrogatório, este possui consciência da conduta que foi adotada. No entanto, afirma ter elaborado as medições e vistoria da melhor maneira que entendeu possível, de acordo com suas limitações.

Portanto, embora o acusado tenha elaborado vistoria de forma inadequada, não entendo que seja possível atribuir a conduta narrada na denúncia ao réu, tendo em vista que, diante do conjunto probatório, não se identifica, como dito antes, o dolo específico exigido para o crime de falsidade ideológica.

Nesse mesmo sentido:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA PGJM. RECURSO TÍPICO E EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. (...). O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de delito que, na concepção técnico jurídico, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001375-60.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022).

Logo, a decisão combatida deverá permanecer, in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 19/05/2025